Tribunal: STF
Processo: ARE 1443317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVA DOCUMENTAL – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A ILICITUDE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS - DROGAS (“COCAÍNA" E “MACONHA") ENCONTRADAS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DELES QUE, AUSENTE A PROVA DE MÁ-FÉ, POSSUEM CREDIBILIDADE, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO FEITO, COMO NO CASO EM TELA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DÚVIDAS ACERCA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COMPROVADAS – VERBO NUCLEAR - “GUARDAR”, “TRANSPORTAR", “TRAZER CONSIGO” – CONFISSÃO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA — CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA DESFAVORÁVEL AO ACUSADO – NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DOS ENTORPECENTES – DIVERSIDADE DAS DROGAS – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA ATENUNANTE DE CONFISSÃO – REPRIMENDAS DEFINITIVAS APLICADAS NO MÍMIMO PREVISTO EM LEI – FASES DA DOSIMETRIA IRRETOQUÍVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente